Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-36.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-36.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: JORGE BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ASCENSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. TESE RECURSAL FUNDADA NA LC FEDERAL Nº 173/2020 NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO NEM ENFRENTADA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional por tempo de serviço, com retroativos limitados ao prazo prescricional de 5 anos, com fundamento na Lei Municipal nº 53/2005 (alterada pela Lei Municipal nº 194/11), que estabelece ascensão funcional a cada 3 anos e acréscimo de 5% sobre os vencimentos a cada nível; no recurso, o Município impugna cálculos e sustenta a interrupção de períodos aquisitivos entre maio/2020 e dezembro/2021, com base na Lei Complementar Federal nº 173/2020, requerendo reforma para vedar a contabilização desse intervalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é possível ao Tribunal apreciar, em grau recursal, tese fundada na LC Federal nº 173/2020 que não foi deduzida na contestação nem enfrentada pelo juízo de origem, sem incorrer em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade formal do recurso exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (princípio da dialeticidade), sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A apelação fundamenta-se, em síntese, na aplicação da LC Federal nº 173/2020 para afastar a contabilização do período de maio/2020 a dezembro/2021, mas essa tese não foi apresentada na contestação e, por isso, não foi objeto de manifestação na sentença.

Inexiste dialeticidade entre as razões recursais e a sentença quando o recurso deduz matéria não enfrentada no decisum recorrido, revelando-se incapaz de abalar seus fundamentos.

O Tribunal fica impedido de apreciar, pela primeira vez em segundo grau, alegação não submetida ao juízo a quo, pois isso configura indevida supressão de instância.

O entendimento do STJ é no sentido de que, em respeito à dialeticidade recursal, as razões devem oferecer argumentos voltados a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso é inadmissível quando deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

A tese não suscitada na contestação e não apreciada na sentença não pode ser examinada em apelação, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC, arts. 487, I, 932, III, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 53/2005 (arts. 20 e 21); Lei Municipal nº 194/11; LC Federal nº 173/2020; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800577-36.2024.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADA:
JORGE BEZERRA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
que, nos autos
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
JORGE BEZERRA DA SILVA
,

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 25315884):

“(...) Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 25315887), impugnando os cálculos apresentados pela apelada, e ainda, que nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a vedação para contabilização no período de maio/2020 a dezembro/2021.

No ID n. 25315892,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, ante a inovação recursal da matéria suscitada pelo apelante.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33133547)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante ao interpor o presente recurso deixou de observar um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja a regularidade formal, haja vista que todos os recursos quando interpostos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende das razões recursais do apelante, este, em suma, pleiteia a aplicação da Lei Complementar Federal n° 173/2020, pela qual foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Ocorre que, em momento algum tal tese fora abordada pelo Juízo
a quo
aquando da prolação da Sentença vergastada, sobretudo em razão de o apelante sequer ter submetido tal alegação aquando da apresentação de sua contestação (ID n. 25315882), vejamos:

“(...)
CONTESTAÇÃO:
que a municipalidade entende pela inconstitucionalidade da lei objeto da ação, quanto as progressões e o adicional de 05 por cento a cada três anos de exercício, visto violar o art. 37, XIII, da CF de 1988, que proíbe o chamado efeito cascata, ou seja, a equiparação de gratificações ou adicionais com a mesma fundamentação. Assim, considerando que a municipalidade já paga o quinquênio aos servidores, ou seja, a cada cinco anos há aumento de cinco por cento na remuneração dos mesmos, entende-se pela inconstitucionalidade dos adicionais trienais. Outrossim, a municipalidade não terá condições financeiras de implementar as progressões com adicional de serviço de cinco por cento a cada três anos a todos os servidores públicos, tendo em vista o efeito multiplicador das ações judiciais. Por fim, requer o não deferimento de liminar tendo em vista a impossibilidade legal da lei 9494/97 e outras, bem como deve ser levado em consideração que o requerente jamais recebeu tal adicional, portanto, não se trata de reestabelecimento de verbas perdidas ou gratificações pagas anteriormente. São os termos da defesa, em que se requer a improcedência da ação. (...)”

Por oportuno, transcrevo ainda a Sentença vergastada (ID n. 25315884):

“(...) Da análise dos documentos juntados, resta claro que o direito da autora encontra-se posto na Lei Municipal nº 53/2005, a qual sofreu alteração pela Lei Municipal nº 194/11, implementando o novo regime de ascensão funcional, considerando interstício de 3 anos e não mais 5 anos. Assim, evidencia-se o descumprimento pela administração pública do Município de Nova Timboteua, in verbis:

Art. 20 – o servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, assim discriminados:

I – de zero a 3 anos – nível I

II – de três anos e um dia a seis anos – nível II

III – de seis anos e um dia a nove anos – nível III

IV – de nove anos e um dia a doze anos – nível IV

V – de doze anos e um dia a quinze anos – nível V

VI – de quinze anos e um dia a dezoito anos – nível VI

VII – de dezoito anos e um dia a vinte e um anos – nível VII

Art. 21 – A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Da sentença apelada suso transcrita, observo que o Juízo de origem em nada se manifestou sobre a Lei Complementar Federal nº 173/2020, sobretudo em razão de a matéria sequer ter sido submetida à apreciação no processo de conhecimento.

Destarte, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a sentença apelada e o presente recurso.

Sobre a dialeticidade, vejamos o que leciona a melhor doutrina:

“(...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.(...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1602/1603)

Sobre a necessidade de observância do princípio da dialeticidade, vejamos o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaque nosso)

Outrossim, há de ser destacado que este Órgão
ad quem
resta impossibilitado neste momento de analisar qualquer alegação sobre Lei Complementar Federal n° 173/2020, quando não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, em razão deste não preencher pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal deste, nos termos do
decisum
.

Registro que
no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
E, que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026